Tribunal: TJMT
Processo: 1005993-37.2022.8.11.0007
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005993-37.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IZABELA APARECIDA ALVES PEREIRA - CPF: 068.376.801-88 (RECORRENTE), MIRIAN CRISTINA ALEXANDRINO BECEGATO CARDOSO DA SILVA - CPF: 058.265.451-35 (ADVOGADO), DAIANE ALVES PEREIRA - CPF: 061.143.951-40 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), MARIA CAROLINA TEIXEIRA DE PAULA ARAUJO - CPF: 080.157.364-55 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), DAIANE ALVES PEREIRA - CPF: 061.143.951-40 (ADVOGADO), IZABELA APARECIDA ALVES PEREIRA - CPF: 068.376.801-88 (RECORRIDO), MIRIAN CRISTINA ALEXANDRINO BECEGATO CARDOSO DA SILVA - CPF: 058.265.451-35 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA TEIXEIRA DE PAULA ARAUJO - CPF: 080.157.364-55 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DOS RECLAMADOS .-

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
BANCÁRIO.
FRAUDE. RECEBIMENTO E ACESSO A LINK ENCAMINHADO POR MENSAGEM, “GOLPE DA MÃO FANTASMA
”.
ACESSO REMOTO AO CELULAR DA CONSUMIDORA
.
AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
.
CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DE
BANCO PAN S.A. E NEON PAGAMENTOS S.A.
CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DE
IZABELA APARECIDA ALVES PEREIRA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
-

Na forma do art. 373, inc. I do CPC compete a parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. A despeito da aplicação das regras do CDC, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, não havendo que se exigir prova negativa da parte adversa.
2-
No caso, a
inda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (
art.
373, I, do CPC
)
. Precedente.
(
STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

3-
O fato descrito na petição inicial demonstra que a parte Reclamante foi, aparentemente, vítima do “
golpe da mão fantasma”.
Contudo, os documentos encartados não são hábeis para provar
que o link acessado pela consumidora tenha sido enviado pela instituição financeira ou que tenha ocorrido uma falha interna da mesma, especialmente considerando que o golpista obteve acesso remoto ao celular pessoal da consumidora.
4-

Afastada a responsabilidade objetiva da Instituição Reclamada, por culpa de terceiro/vítima, não há que se falar em responsabilidade civil indenizatória
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 199151348, na reclamação no

1005993-37.2022.8.11.0007, do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial com a condenação das partes Reclamadas ao pagamento de R$ 2.525,00 (
dois mil quinhentos e vinte e cinco reais
) a título de dano material, bem como a quantia de R$ 7.000,00 (
sete mil reais
), para cada promovente, a título de dano moral.

O(s) fundamento(s) do recurso é (são):
Recorrente

IZABELA APARECIDA ALVES PEREIRA: -
necessidade de majoração do dano moral
.
Recorrentes:
BANCO PAN S.A. E NEON PAGAMENTOS S.A.: - ausência de fortuito interno – participação das instituições no golpe -
inexistência de dano material e dano moral; - redução do quantum indenizatório
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

1. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente BANCO PAN S.A. e NEON PAGAMENTOS S.A.

- da situação fática.

A Recorrente autora alega ter recebido ligação a respeito de uma
transação suspeita realizada em seu nome, solicitando a confirmação da autenticidade da operação
, e por desconhecer tal compra, entrou em contato com o Banco Neon através do número disponível no verso do plástico, que seria o cartão usado na suposta compra.

Após o referido contato a consumidora recebeu um link, e
após interagir com o link fornecido, perdeu o controle de seu dispositivo, resultando na contratação de um empréstimo pelo BANCO PAN e na transferência dos fundos a terceiros, sem a capacidade da demandante de intervir.

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6o, inciso VIII
).

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (
art. 373, I, do CPC
).

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO NESTA PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. (...)
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018)
. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. (...) 5. Agravo interno parcialmente provido, para reconsiderar em parte a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). Grifei.

No entanto, no presente caso, as alegações da Recorrida estão desacompanhadas da prova necessária a indicar a ligação realizada, o recebimento do link ou quaisquer outros elementos probatórios que indicassem o nexo causal entre o golpe e as instituições financeiras ou a existência de fortuito interno.

Ademais, é relevante destacar que a consumidora alega ter sido vítima do conhecido "golpe da mão fantasma", uma modalidade de fraude na qual o consumidor é induzido a acreditar que está em comunicação legítima com o banco. Nesse golpe, a vítima recebe um link que possibilita o acesso remoto ao seu dispositivo celular, permitindo que os fraudadores realizem transações financeiras sem o consentimento do titular, resultando em significativos prejuízos financeiros para as vítimas. Portanto, restou evidente que o acesso ao aplicativo bancário não decorreu de um fortuito interno, mas sim de uma invasão fraudulenta perpetrada ao dispositivo celular da Recorrente.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR – FRAUDE BANCÁRIA – "GOLPE DA MÃO FANTASMA" – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Há culpa exclusiva do consumidor em casos como o vertente, na medida em que caiu em golpe de fácil percepção, não havendo como se importar responsabilidade a instituição financeira.
Sentença de improcedência mantida pelos seus próprios fundamentos, desprovido o recurso, vencido, em parte, o relator, que dava provimento parcial ao recurso para determinar a restituição dos valores subtraídos da conta da correntista.”
(TJSP – 1a TR/Foro de Cruzeiro – RI no 1003861-28.2022.8.26.0156 – rel. Juiz Lucas Campos de Souza – j. 31/08/2023). Grifei.

- do dever de indenizar não configurado.

Restando evidente a
culpa exclusiva de terceiro/vítima, e a ausência do nexo de causalidade. Portanto, a
fastada está a responsabilidade objetiva da Instituição Reclamada e o dever de indenizar, quanto ao dano moral e material.

2. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente IZABELA APARECIDA ALVES PEREIRA

- majoração da indenização por Dano Moral.

Diante da conclusão do julgamento, inviável a tese defendida.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

conheço do recurso de
IZABELA APARECIDA ALVES PEREIRA
e NEGO PROVIMENTO;
c)

conheço dos recursos de
BANCO PAN S.A. e NEON PAGAMENTOS S.A. e
DOU PROVIMENTO, reformando a sentença para:
c.1)

julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial;
b)

nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95:
c.1)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em face aos
BANCO PAN S.A. e NEON PAGAMENTOS S.A.
;
c.2)
condeno a parte Recorrente
IZABELA APARECIDA ALVES PEREIRA
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
c.2.1)

inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
c.2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
c.2.3)
em sendo o valor dado à causa até 10 (
dez
) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC;
e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024